Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704210-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, NUTOP PRODUTOS FUNCIONAIS LTDA. APELADO: NUTOP PRODUTOS FUNCIONAIS LTDA., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator